Tribunal: TJES
Processo: 0003121-58.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003121-58.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATA PACHECO RIBEIRO DA SILVA (NOME SOCIAL VICTORIA)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
Jhonata Pacheco Ribeiro da Silva
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, às fls. 28/29 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra,
in verbis
:

“[...] no dia 13 de fevereiro de 2021, por volta das 13h13min, no interior da Loja Acqua Di Fiori, localizada na Avenida Central, n° 858, bairro Parque residencial Laranjeiras, Serra/ES,
o denunciado, acima qualificado, tentou subtrair para si, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo, produtos do referido estabelecimento, não consumando o delito por circunstâncias alheias
à
sua vontade
, conforme Boletim Unificado de fis. 05/08 e Auto de Apreensão de fI. 16.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, o denunciado, imbuído com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, se dirigiu até o local dos fatos, onde se passou por um cliente com pretexto de querer ver um perfume e, em seguida, anunciou o roubo exigindo da vítima lima Custódio da Rocha, proprietária do estabelecimento, que lhe entregasse dinheiro, tendo ela respondido que não tinha, ocasião em que Jhonata exigiu o perfume.

Verifica-se que
a vítima não obedeceu às exigências do denunciado, momento em que ele lhe mostrou um simulacro de arma de fogo e, mediante violência, a empurrou contra a parede, tendo lima reagido gritando instintivamente por socorro
.

Ato contínuo, o denunciado saiu correndo de dentro da loja sendo perseguido por populares, que o detiveram e o conduziram até a sede policial para que fossem tomadas as medidas cabíveis. [...].”

Após desenvolvimento regular do processo, o magistrado
a

quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas sanções do
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Ao apresentar as
razões recursais
, às fls. 40/42 dos autos físicos, a defesa se insurge tão somente quanto ao regime fixado para o início de cumprimento de pena, requerendo a fixação do regime inicialmente aberto.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação.

Inicialmente, embora não tenha a defesa se insurgido quanto à autoria e materialidade delitiva, saliento que estas
foram devidamente comprovadas nos autos
, por meio do boletim de ocorrência às fls. 05/08 do Inquérito Policial, e auto de apreensão à fl. 16 do Inquérito Policial, corroborados pelas provas testemunhais produzidas em sede policial e em juízo, especialmente a confissão do réu, e a declaração da vítima.

Sendo assim,
a defesa postula tão somente a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena
, ao fundamento de que a pena privativa de liberdade do apelante restou fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, o regime adequado para início de cumprimento de pena é o aberto.

Todavia, não assiste razão a defesa em sua irresignação.

Isso porque, o mencionado artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, é expresso no sentido de que poderá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto “
o condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos
”, situação que não se enquadra à realidade do ora recorrente, uma vez que, não obstante sua pena privativa de liberdade tenha sido fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
Jhonata Pacheco Ribeiro da Silva
é multir
r
eincidente em crimes contra o patrimônio.

Digo isso, pois em pesquisa no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observa-se que o apelante possui duas condenações definitivas em seu desfavor, que transitaram em julgado em data anterior aos fatos apurados na presente ação penal, sendo ambas referentes à prática do crime de roubo, evidenciando-se, portanto, a reiteração criminosa do denunciado em crimes contra o patrimônio.

No mesmo sentido, trago à colação alguns julgados que, em situações similares, fixaram o regime semiaberto para início de cumprimento de pena do agente. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA E VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. [
...
] 2.
Não há ilegalidade na fixação do regime prisional mais gravoso
–
semiaberto
–
pois, ele foi fixado diante da vivência delitiva do paciente, porque reincidente e habitual na prática de crimes patrimoniais, não se vislumbrando qualquer ilegalidade, a teor do

art. 33, § 2º, do Código Penal
.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-HC 590.709; Proc. 2020/0148602-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 25/08/2020; DJE 02/09/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO IMPOSTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [
...
] 7.
Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavorável, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto
, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Estatuto Repressor. 8.
Habeas corpus
não conhecido.
(STJ; HC 546.898; Proc. 2019/0348875-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 11/02/2020; DJE 14/02/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI PARA FIGURA DO
ART. 171 DO CP
. DISTINÇÃO ENTRE FURTO E ESTELIONATO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [
...
] 5.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulada (Enunciado N. 269), é firme em assinalar que o réu reincidente, que ostente circunstâncias judiciais favoráveis, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, poderá iniciar a satisfação da reprimenda em regime semiaberto
. 6. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0015843-17.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 08/07/2020; DJES 02/10/2020)

Dessa forma, considerando a reincidência do apelante, e a habitualidade em crimes patrimoniais, resta impossibilitada a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena de
Jhonata Pacheco Ribeiro da Silva
, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intocáveis os termos da r. sentença de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, é expresso no sentido de que poderá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, situação que não se enquadra à realidade do ora recorrente, uma vez que, em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a multirreincidência do réu, e a reiteração criminosa em crimes contra o patrimônio, impedem a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando.
2. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.